Tribunal: TJMMG
Processo: 1000030-98.2017.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUBSTABELECIMENTO - ADVOGADOS QUE REPRESENTAM TODAS AS PARTES QUE COMPÕEM O POLO VENCEDOR NOMINALMENTE CONSTITUÍDOS NA MESMA PROCURAÇÃO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000030-98.2017.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUBSTABELECIMENTO – ADVOGADOS QUE REPRESENTAM TODAS AS PARTES QUE COMPÕEM O POLO VENCEDOR NOMINALMENTE CONSTITUÍDOS NA MESMA PROCURAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Espólio de Marcos Augusto Barbosa Magalhães Domenici e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher o presente recurso para suprimir do voto condutor do acórdão embargado, apenas o trecho supra destacado – “e, ainda, a serem rateados em proporções iguais entre os advogados das partes que compõem o polo vencedor”. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio de Marcos Augusto Barbosa Magalhães Domenici em face do acórdão da Colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao apelo adesivo, para reformar a sentença a quo apenas em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Em síntese, alegou que o referido acórdão padece de contradição no trecho do penúltimo parágrafo do voto deste relator, que a seguir destacado, in verbis: Por tais razões, dou provimento ao apelo adesivo, para reformar a sentença a quo apenas nesse ponto, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação a ser apurado em liquidação da sentença, já compreendida a majoração prevista pelo art. 85, § 11, do CPC e, ainda, “a serem rateados em proporções iguais entre os advogados das partes que compõem o polo vencedor”. Para tanto, explicou que não há nenhum outro advogado cadastrado ou promovendo a defesa do ora embargante, além da causídica subscritora do presente recurso, e que, na verdade, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 descuido, a secretaria olvidou-se de atualizar o rol dos advogados, conforme determinação do juízo a quo no despacho de “Id 168076”. Dessa forma, alegou que tais fatos acarretaram a confusão ocorrida e, consequentemente, o erro material no acórdão embargado. Com tais considerações, pugnou que seja suprimido do acórdão o referido fragmento supramencionado. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso por preencher os requisitos para a sua admissibilidade. Em suas razões recursais, pugnou a defesa do embargante pela supressão do trecho “a serem rateados em proporções iguais entre os advogados das partes que compõem o polo vencedor”, constante no penúltimo parágrafo[1] do voto condutor do acórdão embargado, sob a assertiva de que “não há nenhum outro advogado cadastrado no presente processo, ou promovendo qualquer defesa, para além dessa causídica”. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/2015, a saber: .022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [...] Partindo dessa premissa e após detida análise do presente feito, constatei, no ID 168057, que o advogado Vinícius Martins de Castro Barbosa, OAB/MG 115.394, substabeleceu, sem reservas, à advogada Lorena Ramos de Almeida, OAB/MG 132.394, os poderes que lhe foram conferidos na procuração outorgada por uma das partes que integram o polo vencedor - Rafaella Cristina Domenice Magalhães - para atuar na presente ação (n.1000030-98.2017.9.13.0002). Todavia, ao contrário do afirmado pela defesa do embargante, verifiquei, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), bem como na procuração acostada aos IDs 168093 e 168133, que, além da causídica que subscreve o presente recurso, também se encontra cadastrado e nominalmente constituído através do mesmo instrumento de procuração outorgado por Marcos Augusto B. Magalhães Domenici, o advogado Hamilton Gomes Pereira, OAB/MG 82.331. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Dessa forma, registra-se que os advogados Lorena Ramos de Almeida, OAB/MG 132.394, e Hamilton Gomes Pereira, OAB/MG 82.331, foram nominalmente constituídos na mesma procuração e representam todas as partes que compõem o polo vencedor na presente demanda. Por tais razões, acolho o presente recurso para suprimir do voto condutor do acórdão embargado, apenas o trecho supradestacado – “e, ainda, a serem rateados em proporções iguais entre os advogados das partes que compõem o polo vencedor”. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator